Tribunal: TJBA
Processo: 8003564-51.2019.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003564-51.2019.8.05.0103 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OLNI AVELINA DA ROCHA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DIREITO À SAÚDE. CATETERISMO REALIZADO EM HOSPITAL PÚBLICO. INFECÇÃO PÓS-PROCEDIMENTO. PEDIDO GENÉRICO ADMITIDO COM BASE NO ART. 324, §1º, II, DO CPC. SEQUELAS FUNCIONAIS E INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DOS ENTES PÚBLICOS CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA RECONHECIDO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 25.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por OLNI AVELINA DA ROCHA contra sentença proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em face do ESTADO DA BAHIA e do MUNICÍPIO DE ILHÉUS. A sentença recorrida extinguiu o feito, sem resolução do mérito quanto ao pedido de obrigação de fazer, por inépcia da inicial, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A autora alegou ter desenvolvido infecção e sequelas físicas após realização de cateterismo em hospital público, pleiteando o custeio do tratamento médico e indenização de R$ 40.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a petição inicial, ao formular pedido de obrigação de fazer com base em direito à saúde, é inepta por ausência de especificação dos tratamentos necessários; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a responsabilização civil objetiva dos entes públicos por falha na prestação de serviço de saúde, com consequente dever de indenizar por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 324, §1º, II, do CPC autoriza o pedido genérico quando não for possível determinar, desde logo, as consequências do ato ou fato, sendo essa a hipótese nas ações que visam prestação de serviços médicos, especialmente diante da condição leiga da parte autora e da dinamicidade do quadro clínico. A jurisprudência pátria admite o pedido genérico em demandas de saúde, considerando a imprevisibilidade do tratamento necessário e a dificuldade do paciente em indicar com precisão técnica os procedimentos adequados ao seu restabelecimento. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da CF/1988, sendo suficientes a comprovação do dano e o nexo causal entre o atendimento prestado em unidade pública e as complicações médicas subsequentes, ainda que não se configure erro técnico. A infecção pós-cateterismo, realizada em hospital público, resultou em sequelas físicas que impactam a integridade física, a mobilidade e a capacidade laborativa da autora, configurando lesão a direito fundamental e ensejando a reparação por dano moral in re ipsa. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece o dever de indenizar nessas hipóteses, não se exigindo a comprovação de culpa, quando evidenciada a falha no serviço e o abalo à dignidade da pessoa humana. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: É admissível o pedido genérico em ação de obrigação de fazer que busca tratamento médico, especialmente em razão da complexidade técnica envolvida e da evolução imprevisível do quadro clínico do paciente. A responsabilidade civil do Estado, no âmbito da saúde pública, é objetiva, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo causal entre o serviço prestado e o evento danoso. Configura-se o dever de indenizar por danos morais in re ipsa nos casos em que o paciente sofre sequelas decorrentes de falha na prestação de serviço médico em hospital público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, V e X; 37, §6º; 196; CPC, arts. 324, §1º, II; 487, I; 932, III; 85, §11; CC, arts. 186 e 927. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178, Tema 793 da repercussão geral; STJ, Súmulas 54 e 362; TJ-MT, AC 10085407920218110041, j. 21.06.2023; TJ-MS, ApCív 0801380-08.2022.8.12.0046, j. 08.03.2024; TJ-MS, AI 20001036020238120000, j. 27.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003564-51.2019.8.05.0103, em que figuram como apelante OLNI AVELINA DA ROCHA e como apelada ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .